Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-52.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800277-52.2020.8.14.0022

APELANTE: LUAN OHARRA PANTOJA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP); SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; APREENSÃO DA RES FURTIVA; CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL; PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL; AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL; INEXISTÊNCIA DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA; RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que o condenou pelo crime de roubo simples à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, sem substituição da pena.

A imputação descreve subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, com simulação de arma de fogo, seguida de fuga e posterior abordagem policial com recuperação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há insuficiência de provas de autoria a justificar absolvição;

(ii) configura-se perda de uma chance probatória pela não oitiva da vítima;
(iii) a ausência de reconhecimento formal invalida a condenação;

(iv) é possível a desclassificação para receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a tese de insuficiência probatória. A materialidade está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e apreensão do bem. A autoria decorre da apreensão da
res furtiva
na posse do Apelante logo após o fato, elemento de alta força probatória.

2.

A prova é reforçada pela confissão extrajudicial do Apelante, pela palavra da vítima na fase inquisitorial e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

3.

A palavra dos agentes policiais, prestada sob contraditório, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos, inexistindo motivo concreto para descredibilização.

4.

Rejeitada a alegação de perda de uma chance probatória. Não houve omissão estatal relevante. A não oitiva da vítima decorreu de impossibilidade de localização, sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

5.

Rejeitada a nulidade por ausência de reconhecimento formal. A condenação está fundada em elementos independentes e convergentes, especialmente a apreensão do bem com o Apelante, não sendo o reconhecimento o único meio de prova.

6.

Inviável a desclassificação para receptação. Restou comprovada a prática direta da subtração mediante grave ameaça, caracterizando roubo simples.

7.

Não há violação ao art. 155 do CPP. A condenação não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas confirmadas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

“A apreensão da
res furtiva
na posse do Apelante, aliada à confissão extrajudicial e à prova testemunhal judicial, constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação por roubo.”

2.

“A ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação quando há provas independentes e convergentes.”

3.

“Não se configura perda de uma chance probatória sem demonstração de omissão estatal relevante e prejuízo efetivo à defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157,
caput
, CP; arts. 155, 156 e 226, CPP; art. 386, VII, CPP; art. 5º, LVII, CF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 396385/SC; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI; STJ, AREsp 1940381/AL; STJ, AgRg no REsp 1963332/DF; STF, RE 603.616/RO (Tema 280).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800277-52.2020.8.14.0022

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: LUAN OHARRA PANTOJA CORREA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Luan Oharra Pantoja Correa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da imputação que, no dia 20.08.2020, por volta de 10h30min, o Recorrente teria subtraído, mediante grave ameaça, um aparelho celular pertencente a Rayanny Gouvêa do Amaral, tendo empreendido fuga em uma Kombi e sido abordado na PA-407, ocasião em que o bem foi encontrado e apreendido.

A denúncia foi recebida em 26.04.2021. (ID 35811060)

A sentença foi proferida em 03.09.2024 (ID 35811100).

Em suas razões recursais (ID 35811114), a Defesa sustenta insuficiência de provas de autoria, com referência à limitação do conjunto probatório e à tese de “perda de uma chance probatória”, indicando, ainda, a ausência de oitiva da vítima e a ausência do procedimento de reconhecimento formal, ao final requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para absolvição do Recorrente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35811117), nas quais pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença, sustentando que a condenação encontra suporte em elementos colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, com destaque para a prisão em flagrante e demais elementos de convicção constantes dos autos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 37031885), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, com manutenção da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 20 de agosto de 2020, por volta das 10h30min, o Recorrente foi preso em flagrante por subtrair, mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma de fogo por baixo da camisa, um aparelho celular pertencente à vítima Rayanny Gouvea do Amaral, evadindo-se em veículo modelo Kombi, sendo posteriormente abordado por policiais militares na PA-407, ocasião em que o objeto subtraído foi encontrado em sua posse.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o Recorrente nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão do aparelho celular. O bem subtraído foi apreendido na posse do Recorrente logo após o fato e devolvido à vítima, conforme termo de entrega.

A autoria decorre do conjunto probatório produzido nos autos. Em primeiro plano, a apreensão da
res furtiva
em poder do Recorrente logo após a prática do delito constitui elemento de elevada densidade probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes patrimoniais, a apreensão do produto do crime na posse do agente constitui relevante indício de autoria, deslocando ao imputado o ônus de apresentar explicação plausível para a posse do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal:

2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição.
(STJ - AgRg no HC: 396385 SC 2017/0086743-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Soma-se ao fato de ter sido a
res furtiva
encontrada em poder do Recorrente, a confissão extrajudicial dele, a palavra da vítima em sede inquisitorial e, ainda, os depoimentos judiciais dos policiais militares.

Enquanto os depoimentos dos policiais militares Hugo Oliveira da Silva e Sebastião Serrão Mendes, colhidos sob o crivo do contraditório, descrevem a correspondência entre o modelo do veículo utilizado na fuga e as características físicas e vestimentas informados e aqueles ostentados durante a identificação, abordagem e busca pessoal do Recorrente, os depoimentos prestados em sede inquisitorial pelo Recorrente e pela vítima descrevem as circunstâncias do crime – abordagem mediante grave ameaça empregada por meio de simulação de porte de arma de fogo por baixo da camisa, subtração do aparelho celular e fuga em seguida.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do testemunho policial quando coerente e em consonância com o conjunto probatório:

[...] 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024).

A Suprema Corte igualmente assinala que o depoimento de agente estatal, prestado sob contraditório, em que pese não possuir valor absoluto, tem eficácia probatória e não pode ser desqualificado apenas em razão da função exercida, desde que coerente, corroborado por outras provas e submetidos a especial escrutínio, em razão de se tratar de agentes diretamente envolvidos na persecução penal (RE 603.616/RO; Tema 280).

A alegação de que os policiais não presenciaram o núcleo do tipo não desnatura a força probatória do conjunto. O que se exige é a existência de elementos suficientes e coerentes que permitam reconstrução racional dos fatos, não a presença de testemunha ocular direta em todos os casos.

A confissão do Recorrente, prestada na fase inquisitorial, como já pontuado, harmoniza-se com a prova material, com o depoimento extrajudicial da vítima e com os relatos colhidos sob contraditório judicial. Ainda que não reproduzida em juízo, a confissão extrajudicial conserva valor probatório quando corroborada por outros elementos idôneos.

No que tange à teoria da perda de uma chance probatória, a defesa invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, quando a acusação deixa de produzir prova essencial que estava ao seu alcance e que poderia, em tese, conduzir à absolvição, a condenação se inviabiliza:

[...] 6. "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462). [...]
(STJ - AREsp: 1940381 AL 2021/0242915-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

A
ratio decidendi
desse precedente, contudo, não se amolda ao caso concreto. Não se verifica omissão estatal na produção de prova essencial apta a alterar o desfecho do julgamento. Não apenas a oitiva da vítima restou prejudicada por razões não atribuíveis ao Ministério Público, já que há certidão de oficial de justiça informando que não a achou no endereço indicado nem conseguiu contatá-la pelo numeral telefônico constante dos autos, como não se observa desídia estatal em relação à produção de outros elementos probatórios que pudessem se mostrar essenciais para elucidação dos fatos.

Na hipótese dos autos, não se verifica perda de uma chance probatória especialmente por não ter restado demonstrado que houve omissão estatal na produção de prova essencial e apta a fundamentar tese defensiva em favor do Recorrente.

Outrossim, também se observa que a ausência de ato de reconhecimento por parte da vítima não acarretou prejuízo à Defesa. Veja-se que a condenação encontra suporte em um conjunto de elementos probatórios convergentes, especialmente nas circunstâncias que possibilitaram a localização do Recorrente no veículo utilizado na fuga, na correspondência entre suas características físicas e vestimentas e aquelas anteriormente informadas, bem como, sobretudo, na recuperação da
res furtiva
em seu poder logo após a prática delitiva, elementos estes confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça em hipótese análoga, a condenação se sustenta diante de elementos independentes do reconhecimento formal, como a apreensão dos objetos subtraídos na posse do Recorrente, a confissão extrajudicial e o testemunho do agente policial responsável pela prisão e recuperação da
res furtiva
:

[...] 1. A Corte local indicou diversos elementos de prova, independentes do reconhecimento do Acusado, que dariam supedâneo à condenação, especialmente: a) a apreensão dos objetos subtraídos na posse do Recorrente; b) a confissão extrajudicial do Recorrente; c) o reconhecimento e a restituição dos objetos às vítimas; d) a confissão extrajudicial do adolescente envolvido no delito; e e) o testemunho do agente policial que efetuou a prisão e a recuperação da res furtiva logo após os fatos. 2. Não há falar em nulidade da sentença condenatória, pois o ato de reconhecimento, ainda que contenha algum vício, não se afigura como o único elemento probatório dos autos, havendo outras provas independentes (independent source) suficientes para sustentar a condenação . 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1963332 DF 2021/0312448-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2023).

Aliada aos demais elementos constantes dos autos, a apreensão da
res furtiva
logo após o delito em poder do Recorrente assume elevada relevância probatória, fato que, por si, impõe explicação convincente acerca da origem lícita do objeto, a qual não foi apresentada:

[...] Não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
[...] (STJ - RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp: 1465485 PR 2014/0166492-1, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 06/05/2020)

Não houve, portanto, condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, vedação prevista no art. 155 do CPP, pois os relatos dos policiais militares foram produzidos sob contraditório judicial e encontram amparo em elementos idôneos independentes, não se verificando, tampouco, situação de dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

De igual modo, inconcebível a desclassificação da imputação para o crime de receptação.

O acervo instrutório demonstra, de forma inequívoca, que o Recorrente foi o responsável direto pela subtração do bem mediante o emprego de grave ameaça, consubstanciada na simulação de porte de arma de fogo por baixo de sua vestimenta. A presença dessas elementares – subtração de bem alheio e grave ameaça – afasta categoricamente a hipótese de crime patrimonial acessório, restando plenamente configurado o delito de roubo simples.

Do prequestionamento

Consideram-se enfrentadas todas as teses deduzidas pela defesa, inclusive para fins de prequestionamento, especialmente dos arts. 155, 156 e 226 do CPP, art. 386, VII, do CPP, art. 5º, LVII, da Constituição Federal e demais dispositivos invocados nas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, rejeitando as teses de insuficiência probatória, de configuração da perda de uma chance probatória e da inexistência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026